Tribunal: TJDFT
Processo: 0719764-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719764-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Caixa Seguradora S/A Apelados: Evandro Aredes de Faria D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Caixa Seguradora S/A (Id. 43070016) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. As partes formularam requerimentos de homologação de transação e de extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 47150764). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 47150764, fl. 3). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 47150764) para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Retire-se de pauta com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator